Tribunal: TJMT
Processo: 1008013-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008013-85.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Contratos Bancários, Competência da Justiça Estadual]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 4 VARA CIVEL DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDOMIRO ONOFRE DE FRANCA - CPF: 161.436.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS - ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE

A ação que objetiva a revisão de cláusulas de contratos bancários e a repactuação de dívidas deles oriundas, com fundamento no superendividamento do consumidor, é de natureza bancária e atrai a competência do juízo especializado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
4ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, diante da decisão emanada da
2ª

Vara Especializada de Direito Bancário da mesma Comarca
, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas/Superendividamento de n.º 1011830-34.2023.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a matéria eminentemente civil, o que afastaria a competência da vara especializada.

O Suscitante afirma, em síntese, que as pretensões de revisão de cláusulas contratuais e repactuação de dívidas, ainda que lastreadas na lei do superendividamento, configuram matéria de natureza tipicamente bancária, a atrair a competência do juízo especializado em direito bancário, ora Suscitado.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
procedência
do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito circunda a natureza da matéria debatida na ação originária, se eminentemente civil ou bancária, a determinar o processamento da demanda perante o juízo especializado.

Pois bem. O art. 1º, I do Provimento n. 004/2008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
”

Do parágrafo 2º do mesmo artigo extrai-se que essa competência é reservada às causas de
natureza

tipicamente bancária
:

“§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

No caso, a ação, proposta em face de duas instituições financeiras, objetiva a revisão de contratos bancários e a repactuação de dívidas deles oriundas, com fundamento em suposto superendividamento do consumidor, na forma prevista na Lei 14.181/2021.

Trata-se, portanto, de demanda tipicamente bancária, veiculada em face de instituições financeiras subordinadas à fiscalização do BACEN, o que atrai a competência da vara especializada de direito bancário, nos moldes do Provimento n.º 004/2008/CM.

No julgamento de conflito similar, esta Turma assim decidiu:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS
- INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM -
PRECEDENTES DESTA CORTE - JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE
.
As Varas Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes
(art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM).”

(N.U 1020820-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023